Tribunal: TJDFT
Processo: 0001894-59.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001894-59.2016.8.07.0008 RECORRENTE: CENTER PARQUE - PARQUE DE DIVERSOES NICOLANDIA LTDA - ME RECORRIDO: SONIVALDO JOSE OLIVEIRA FERREIRA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. QUITAÇÃO FIRMADA EM FAVOR DA SEGURADORA. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa quanto ao indeferimento de prova que sequer foi requerida pela parte. 3. Aplica-se na hipótese dos autos os ditames do Código de Defesa do Consumidor – Lei no 8.078/1990 -, porquanto a ré é fornecedora de produtos/prestadora de serviços, sendo o autor o destinatário final, como se infere dos artigos 2o e 3o do CDC. 4. A ré responde objetivamente pelos danos causados ao autor (consumidor) em virtude da má prestação do serviço, com fundamento na teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Não logrando êxito em provar qualquer uma das circunstâncias aptas a afastar sua responsabilidade em relação ao fornecimento de serviço defeituoso (artigo 14, §3o e incisos, CDC), subsiste a responsabilidade do prestador de serviço independente de culpa. 6. Comprovado que o consumidor, menor à época do acidente ocorrido em brinquedo situado no parque de diversões fornecedor de serviços, sofreu danos de natureza funcional e estética, pois além do encurtamento do membro inferior direito, teve reduzida as funções motoras do quadril direito e cicatrizes decorrentes da cirurgia, resta evidente o abalo moral e psíquico sofrido. 7. A valoração da compensação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as condições pessoais da parte, a extensão do dano experimentado, o caráter punitivo da medida e a culpa do fornecedor, mantendo-se, no caso concreto, o valor arbitrado na sentença que bem retrata o dano sofrido pelo consumidor. 8. Para a fixação do valor da indenização por danos estéticos, deve-se observar o grau de deformidade da vítima, o potencial de visibilidade e a extensão da cicatriz, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se o valor arbitrado na sentença, por refletir adequadamente as sequelas físicas decorrentes do acidente. 9. Tendo a fornecedora de serviços dado total quitação à seguradora denunciada em razão dos fatos discutidos nos autos, assumindo a responsabilidade perante o consumidor quanto à responsabilidade civil alegada até a assinatura do termo de quitação, bem como em relação a eventualmente alegada após a sua assinatura, não prospera o pedido de denunciação da lide. 10. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento rejeitada, e, no mérito, não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369, 370, parágrafo único, e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, apontando a existência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento de produção de prova requerida pela parte insurgente (depoimento pessoal do recorrido); b) artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o evento danoso se deu por culpa exclusiva do recorrido, o qual negligenciou ao não atender as normas de segurança e de utilização do equipamento – brinquedo, com a ruptura da responsabilidade objetiva da recorrente; c) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, defendendo a exorbitância do valor fixado a título de danos morais e estéticos; d) artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, invocando a necessária denunciação à lide da Companhia Exclesior de Seguros, para que possa vir a responder solidariamente por eventual condenação, inclusive pelo pagamento de danos morais, nos limites da apólice contratada. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 125, inciso II, 369, 370, parágrafo único, 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo exposto. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005